Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-39.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1035433-39.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CGH CACATU ENERGETICA SPE LTDA - CNPJ: 41.369.228/0001-30 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), CGH EUFORIA ENERGETICA SPE LTDA - CNPJ: 41.369.114/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IDEMAR FABRINI - CPF: 013.031.559-15 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
”
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE PORTARIAS DE OUTORGA E LICENÇAS AMBIENTAIS. CRITÉRIO DE PRIORIDADE CRONOLÓGICA E PELO ESTATUTO DO IDOSO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresas contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de atos administrativos da SEMA/MT, consistentes na revogação de portarias de outorga de uso de recursos hídricos e respectivas licenças ambientais.

2.

Alegações de nulidade dos atos administrativos por ausência de contraditório, de ampla defesa e de motivação técnica-jurídica, e defesa da prevalência do princípio da segurança jurídica.

3. Sentença manteve a validade da revogação administrativa com fundamento na prioridade cronológica de protocolo de requerimento por terceiro interessado, e prioridade por idade, conforme previsto em norma técnica vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação de outorgas e licenças ambientais é válida; e (
i
i
)
saber se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade administrativa na revogação dos atos anteriormente concedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação das portarias de outorga e das licenças ambientais foi motivada pela identificação de descumprimento da ordem cronológica prevista na Instrução Normativa SEMA nº 05/2017, em razão de pedido anterior apresentado por terceiro idoso, com prioridade legal.

4. O critério cronológico, aliado à prioridade legal conferida pelo Estatuto do Idoso, constitui fundamento técnico-jurídico idôneo e suficiente para a revogação dos atos administrativos.

5. Não se verifica violação ao contraditório e à ampla defesa, pois as partes apresentaram impugnações.

6. O parecer jurídico da PGE/MT possui caráter opinativo, não vinculando a decisão administrativa. A autotutela administrativa legitima a correção de atos ilegais ou indevidos, com base na Súmula 473/STF.

7. A outorga de uso de recursos hídricos não confere direito adquirido e pode ser anulada ou revista, conforme previsto nas próprias portarias impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1.

A Administração Pública pode revogar portarias de outorga e licenças ambientais quando constatada a inobservância da ordem cronológica legalmente estabelecida para a tramitação dos pedidos. 2. A existência de parecer jurídico contrário à revogação, por si só, não vincula a decisão administrativa. 3. O contraditório e a ampla defesa podem ser assegurados posteriormente, não invalidando a anulação administrativa de atos ilegais.”

Dispositivos relevantes
citados:
;
Lei nº 10.741/2003, art. 71, §1º; CPC,
arts
. 489, §1º, e 926; Lei nº 9.784/1999, art. 53; Instrução Normativa SEMA/MT nº 05/2017,
arts
. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STJ, REsp 1.362.456/MS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 2ª
Turma
,
DJe
28.06.2013; STJ,
REsp
1.814.091/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, publicado em 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por CGH
Cacatu
Energética SPE Ltda. e CGH Euforia Energética SPE Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada n 1035433-39.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos.

As apelantes aduzem que ajuizaram a ação a fim de resguardar os direitos adquiridos decorrentes das Portarias de Outorga n. 479 e 480/2021, Licenças Prévias, Licenças de Instalação e, inclusive, Autorização de Desmate, esta última indispensável à execução do empreendimento CGH
Cacatu
, que já contava com obras iniciadas e investimentos substanciais aplicados, as quais foram revogadas pelo órgão ambiental sob a justificativa de que outro interessado teria protocolado o pedido de outorga em momento anterior.

Defendem a nulidade dos atos administrativos de revogação das portarias de outorga e das licenças ambientais, por ausência de processo administrativo, contraditório e ampla defesa, bem como pela falta de motivação técnica-jurídica idônea.

Afirmam que o critério cronológico de protocolos, invocado pelo órgão ambiental como fundamento para revogar tais atos administrativos, não confere, por si só, o direito de preferência absoluta.

Alegam que a sentença apelada desconsiderou a fase avançada de seus licenciamentos, a boa-fé objetiva na condução dos empreendimentos e o parecer vinculativo da PGE/MT.

Aduzem que assim que foi prolatada a sentença apelada, a parte adversa obteve a licença prévia exarada pela Secretaria de Meio Ambiente, fazendo menção expressa à sentença, que sequer transitou em julgado.

Reiteram que os atos administrativos de revogação das outorgas e licenças ambientais são nulos em razão da ausência de contraditório, ampla defesa e o devido processo legal administrativo, destacando que a administração, ao promover à revogação, reconheceu que tais atos eram legais, porque se não fossem, teria promovido à anulação.

Impugnam a possibilidade de o mero critério cronológico de protocolo dos pedidos ser suficiente para revogar licenças concedidas.

Alegam que as Instruções Normativas 05/2017 e 09/2021, da SEMA/MT, tratam apenas da distribuição dos processos, não conferindo prioridade de análise e validação.

Argumentam que
“A adoção do critério cronológico como fundamento exclusivo para revogação revela-se, além de ilegal e inconstitucional, uma escolha administrativa desprovida de racionalidade técnica, desproporcional e incompatível com os princípios da administração ambiental moderna, especialmente diante da complexidade que envolve a gestão de recursos hídricos e de empreendimentos sustentáveis de geração de energia limpa, como é o caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (
CGHs
). Por fim, não se pode ignorar o fato de que, conforme se demonstrou nos autos, o parecer jurídico da própria PGE/MT (Parecer nº 006/SUBPGMA/PGE/2023) já havia se manifestado no sentido de inexistir fundamento legal para a revogação das outorgas e licenças concedidas às Apelantes, reforçando, portanto, a incompatibilidade do critério de precedência com os princípios da legalidade e segurança jurídica. Diante de tais considerações, deve ser reconhecida a completa inadequação do critério cronológico como fundamento jurídico para a revogação dos atos administrativos ora impugnados, com o consequente restabelecimento das Portarias e Licenças anteriormente emitidas.”

Defendem o caráter vinculado das Licenças Ambientais e que se trata de ato administrativo válido, eficaz e exequível, não podendo ser revogado pela simples existência de pedido protocolado anteriormente.

Alegam que se aplica ao caso o princípio da segurança jurídica.

Apontam vício de fundamento da sentença, por ausência de enfrentamento a pontos essenciais da lide, requerendo que seja determinado novo julgamento da lide.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos atos administrativos de revogação, com o imediato restabelecimento das portarias de outorga e licenças ambientais anteriormente concedidas; que se declare a nulidade da Portaria n. 1.742/2024 que foi expedida com fundamento na sentença ainda não transitada em julgado.

Subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos à origem para abertura de procedimento administrativo em que se assegure o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas técnicas.

Idemar
Fabrini apresentou contrarrazões no Id 315288418, suscitando violação ao princípio da dialeticidade; inovação recursal e, no mérito, defendendo a regularidade e legalidade do ato administrativo que revogou as outorgas anteriormente concedidas às apelantes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 315288420, defendendo a legalidade da revogação das outorgas e das licenças, tratando-se de poder-dever de autotutela da administração pública. Alega que eventual determinação judicial para restabelecimento das portarias e licenças com figura infringência ao princípio da separação dos poderes e convalidação de possível ilegalidade.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 321818374, sem adentrar no mérito recursal, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

PARECER
ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências, antes de ingressar na análise jurídica, é fundamental delimitar com extrema precisão qual é o ponto nodal da controvérsia.

Este processo não discute a validade ambiental dos empreendimentos, a viabilidade técnica de geração de energia, tampouco preferência econômica ou conveniência administrativa. O único debate — e aqui reside o cerne da demanda — diz respeito à validade ou invalidade das
Portarias de Outorga e das Licenças Ambientais
concedidas às autoras, diante da violação à ordem cronológica obrigatória prevista na Instrução Normativa SEMA n.º 05/2017 e na Instrução Normativa SEMA n.º 09/2021.

Portanto, o fato central e incontroverso é este: houve dois conjuntos de protocolos de outorga para o mesmo trecho do Rio Alegre.

- As autoras (CGH
Cacatu
Energética SPE Ltda. e CGH Euforia Energética SPE Ltda.) protocolaram seus pedidos em 16/03/2021. Essas empresas ajuizaram a ação declaratória pedindo a anulação do ato que revogou suas outorgas e licenças, o reconhecimento da validade das Portarias 479/2021 e 480/2021 e a suspensão dos processos concorrentes.

- O recorrido
Idemar
Fabrini protocolou seu pedido antes, em 05/03/2021.

- A SEMA, equivocadamente, analisou e deferiu antes o pedido mais recente, ignorando a ordem cronológica obrigatória. Este é o ponto fulcral.

Com base no processo, identificam-se três fatos controvertidos:

(1) A ordem cronológica gera ou não preferência obrigatória?
A sentença — com absoluta correção — reconheceu que sim, a ordem cronológica é vinculante, conforme o Art. 7º da IN 05/2017, que determina que os processos serão distribuídos considerando a ordem cronológica de protocolo. Este é o primeiro ponto controvertido resolvido corretamente pelo juízo de origem.

(2) A SEMA podia anular as portarias emitidas às autoras?
A controvérsia reside em saber se a Administração podia, devia, ou estava proibida de anular os atos emitidos em violação à ordem cronológica. A sentença decidiu, em perfeita conformidade com a Súmula 473 do STF, que: "A Administração pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, porque deles não se originam direitos." Portanto, a revogação — ou melhor, a anulação — das Portarias 479/2021 e 480/2021 foi
dever jurídico
, e não escolha discricionária.

(3) A ausência de contraditório invalida a anulação?
Este é o terceiro ponto controvertido. A sentença reconheceu, com base em forte jurisprudência do STJ, que se trata de caso de
contraditório diferido
, aplicável quando há risco ambiental, existe vício de legalidade evidente e o ato estatal exige urgência. O contraditório pode — e deve — ocorrer depois, não antes. Assim, não houve nulidade.

A sentença enfrentou corretamente todos os pontos
,
examinou os fatos, aplicou corretamente a legislação ambiental, aplicou a doutrina da autotutela e afastou, com fundamento sólido, as alegações das autoras.

Diante de tudo isso:

Os fatos controvertidos foram corretamente identificados;

A sentença aplicou a lei e a jurisprudência de forma rigorosa;

O ato administrativo combatido nasceu ilegal e não poderia subsistir;
A
ordem cronológica de protocolos é vinculante e foi violada;

A SEMA agiu em estrito cumprimento do poder-dever de autotutela;

A manutenção da decisão é medida que se impõe.

Por essas razões, requer-se respeitosamente a esta Colenda Câmara o
DESPROVIMENTO
da apelação, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o parecer.

V

O

T

O

(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Trata-se de Ação Anulatória de atos administrativo da SEMA/MT, em que é alegada a nulidade das portarias administrativa que revogaram portarias anteriores de concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos.

A sentença enfrentou os fundamentos essenciais para o pedido de nulidade, não havendo necessidade de se manifestar, ponto a ponto, sobre todas as alegações da inicial, quando expostos pelo julgador os fundamentos relevantes na formação de seu convencimento.

Rejeito a preliminar.

V O T O (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Não se vislumbra a violação ao princípio da dialeticidade, posto que as Apelantes, em suas razões recursais, impugnaram os fundamentos da sentença, inclusive alegando insuficiência da fundamentação.

Rejeito tal prejudicial.

V O T O (INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

As Apelantes, em suas razões recursais, insurgem-se insurge-se contra a Portaria n. 1.742/2024, que teria restabelecido a outorga em favor da CGH CURIMBA, alegando que
a mesma
teria sido editada antes do trânsito em julgado da sentença. Todavia, tal argumento configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, razão assiste ao Apelado
Idemar
Fabrini em relação às alegações relativas à concessão da outorga ao Apelado após a prolação da sentença, que não podem e não serão analisadas neste recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

As Apelantes protocolaram perante o órgão ambiental estadual, em 16/3/2021, pedido de outorga do direito de uso de recursos hídricos em trecho do Rio Alegre, localizado nos Municípios de Nova Maringá (MT) e São José do Rio Claro (MT), e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), após análise, emitiu as Portarias de Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos para a derivação de água no Rio Alegre (Portaria n. 479/2021 (CGH EUFORIA) e Portaria n. 480/2021 (CGH CACATU); as Licenças Prévias; as Licenças de Instalação, a autorização de Desmate.

Entretanto, em 29/12/2021 o órgão ambiental editou as Portarias 1317 e 1318, de 29/12/2021, revogando aquelas portarias de concessão em razão da Manifestação n. 16/SGPA/SEMA/2021, na qual consta que houve equívoco na análise dos processos, que não observou a ordem cronológica do protocolo, conforme determina a Instrução Normativa Sema 05/2017, pois havia pedido anterior de
Idemar
Fabrini.

É incontroverso nos autos que
Idemar
Fabrini protocolizou o pedido de outorga, do mesmo trecho, anteriormente ao pedido das apelantes.

Trata-se, pois, de pedido judicial de anulação de atos administrativos, consistentes na anulação administrativa de atos anteriores.

A administração pública goza do poder de invalidar seus próprios atos. Neste ponto, o douto juízo de primeiro grau fundamentou:

“Inicialmente, importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Desse modo, conforme sustentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação, assim como pelo que se vê dos documentos apresentados tanto pelas partes requerentes quanto pelo requerido IDEMAR FABRINI, infere-se que o órgão ambiental, utilizando-se do seu poder-dever de autotutela, revogou as outorgas concedidas às requerentes, conforme consignado na supracitada
Manifestação n. 16/SGPA/SEMA/2021
.

Com efeito, as próprias Portarias SEMA n. 479 e 480, ambas de 26.05.2021, que outorgou aos requerentes CGH EUFORIA e CGH CACATU, o direito de uso dos Recursos Hídricos para captação no Córrego Ribeirão Ponte de Pedra, estabeleceram em seus artigos de forma expressa a possibilidade de revisão das outorgas concedidas.”

Estabelecidas tais premissas, notadamente que nas próprias portarias posteriormente revogadas constava a possibilidade de revisão, as Apelantes alegam que a revogação promovida pela administração pública violou o contraditório e ampla defesa, e inexiste motivação técnica-jurídica idônea. Apontam também suposta desconsideração do Parecer n. 06/SUBPGMA/PGE/2023, que recomendaria a suspensão dos processos de licenciamento e outorga até o encerramento de procedimento administrativo específico.

A Lei Estadual n. 11.088/2020 dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), estabeleceu os procedimentos a serem adotados para os processos de outorga de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Mato Grosso, por meio da Instrução Normativa n. 05, de 22 de agosto de 2017, que posteriormente foi

substituída pela Instrução Normativa n. 09 de 14 de dezembro de 2021.

Quando do protocolo dos pedidos das apelantes
e também
do Apelado, estava em vigor a IN n. 5/2017, que estabelecia a prioridade de análise de pedidos de outorga, tanto pela ordem cronológica do protocolo, como quando o solicitante é pessoa idosa:

“Art. 7º Os processos serão distribuídos para análise considerando a ordem cronológica de protocolo, ocorrendo priorização desta nos seguintes casos:

I - Processos que tiverem como requerentes pessoas idosas nos termos da lei, desde que tenham requerido a priorização nos termos do § 1º do art. 71 da lei 10.741, de 1º de
Outubro
de 2003;

(...)

Art. 10. O analista deverá realizada a gestão dos processos que estiverem em sua carga, respeitando a ordem cronológica de distribuição e as análises prioritárias.

Parágrafo único. O processo que retornar com cumprimento de solicitação feita em ofício de pendência terá prioridade sobre o demais, respeitando-se a cronologia do retorno, se houver mais de um processo nessa condição.

(...)”

No caso, o Apelado
Idemar
Fabrini, decorridos mais de dois meses sem a análise de seu pedido, protocolizou petição, em 24/5/2021, requerendo a prioridade de análise de outorga por ser idoso, com 77 anos na época.

Foi a partir deste fato que o órgão ambiental detectou que a outorga concedida às Apelantes havia desrespeitado a prioridade de análise do pedido de
Idemar
Fabrini.

Assim, como destacado pelo juízo sentenciante, o processo administrativo n. 99040/2021, referente à CGH CURIMBA, protocolado em 05/03/2021, precede aos protocolos das apelantes (ambos em 16/03/2021), e o titular daquele empreendimento ostenta condição de pessoa idosa, o que atrai a prioridade legal prevista no art. 71, §1º da Lei n 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no art. 7º, I da IN SEMA n 05/2017.

A Administração Pública, ao identificar equívoco na ordem de tramitação e análise dos pedidos de outorga, atuou no exercício regular do poder-dever de autotutela, conforme consolidado pela Súmula 473 do STF.

A fundamentação constante na Manifestação Técnica n. 16/SGPA/SEMA/2021, bem como a CI n. 08/GOUT/CCRH/SURH/2021 (consulta da gerência de outorga quando identificou a outorga concedida às apelantes em inobservância à norma técnica procedimental), demonstram de forma clara e objetiva a ilegalidade da outorga concedida em afronta à ordem cronológica e à prioridade legal, circunstância que legitima a anulação do ato, mesmo sem o contraditório prévio, desde que garantida a ampla defesa em momento posterior, o que de fato se deu.

Desta forma, não há que se falar que a revogação das portarias de concessão da outorga, pela administração, não possui motivação técnica jurídica idônea. O ato administrativo impugnado encontra respaldo no poder-dever da Administração de anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade, especialmente quando observada a indisponibilidade hídrica e a violação à norma técnica expressa.

A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa também não se sustenta. Consta nos autos que as apelantes foram notificadas e apresentaram impugnações nos autos administrativos, inclusive seu pedido de reconsideração gerou o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o qual, cumpre salientar, tem caráter opinativo e não vinculante.

Ressalta-se que a outorga de uso de recursos hídricos, por sua vez, não constitui direito adquirido nem garante exclusividade, especialmente quando há conflito com outro pedido anterior e tecnicamente preferencial.

Nesse ponto, cita-se o julgado do STJ:

"

"(...) Sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela não pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito adquirido (desde que não ultrapassado o prazo previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, caso o beneficiário esteja de
boa fé
). Vale dizer, declarada a sua nulidade, a situação fática deve retornar ao estado
ex
ante, sem prejuízo de eventual reparação civil do lesado caso presentes os pressupostos necessários para tal. (...)". (REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
28.6.2013, citado no
Resp
1814091/SC, Rel. Min. Herman Benjamim, publicado em 6/5/2024.

Destaca-se que não se discute aqui se o terceiro cumpria os requisitos ou não para a concessão da outorga. O que levou a administração a revogar a outorga e a licença ambiental concedida às Apelantes foi o descumprimento da norma que determina a prioridade da análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho
integralmente
o voto d
a
relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho
integralmente o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025
.